Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-92.2024.8.11.0111
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001405-92.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO MARCELINO MAIA - CPF: 001.818.391-30 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta

contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais
.
O recorrente sustenta hipossuficiência financeira, alegando crise econômica, saldo bancário negativo e restrições de crédito, afirmando não possuir liquidez para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica; (
ii
) estabelecer se é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito pelo não recolhimento das custas processuais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99,
parágrafo
2
º, do C
ódigo de Processo Civil
, possui natureza relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos
autos evidenciarem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

4.

No caso, o apelante foi intimado em duas oportunidades para comprovar a alegada hipossuficiência econômica,
contudo,
os documentos apresentados não se mostraram suficientes para demonstrar incapacidade financeira apta a justificar o deferimento do benefício.

5.

Dificuldades financeiras relacionadas à atividade econômica desenvolvida, bem como ausência momentânea de liquidez, não se confundem com insuficiência de recursos para fins do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

6
.

Inexistindo comprovação de passivo relevante ou de comprometimento substancial da renda, revela-se legítimo o indeferimento do benefício e, por conseguinte, a extinção do feito diante do não recolhimento das custas, mesmo após facultado o parcelamento.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos quando houver elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
2.
A existência de patrimônio e rendimentos regulares afasta o direito à gratuidade da justiça.
3.
O não recolhimento das custas processuais, após regular intimação e oportunidade de parcelamento, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 99 §§2
° e 3°;
CF/88
, a
rt. 5º, LXXIV
,
CPC,
art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema
1138; TJMT
,

(N.U 1001248-09.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE
POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
JOAO MARCELINO MAIA

contra sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da
C
omarca de Matup
á
/MT
que
, nos autos da ação
de revisão de contrato com pedido de danos morais ajuizada em desfavor de
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
,

indeferiu
a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não
recolhimento
das custas processuais.

A sentença fundamentou-se no fato de que a gratuidade da justiça já havia sido indeferida pelo Tribunal,
o
que autorizou apenas o parcelamento das custas, não cumprido pelo autor. Ressaltou que, mesmo após sucessivas intimações, não houve comprovação do pagamento da primeira parcela, limitando-se a parte a reiterar o pedido de gratuidade. Assim, reconheceu o descumprimento de determinação judicial, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 321, 330, IV, e 485, I, do CPC.

O apelante
sustenta que a sentença recorrida incorreu em erro ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça e extinguir o processo, afirmando que restou devidamente comprovada sua hipossuficiência financeira.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
.

Sem contrarrazões
, pois não houve a triangulação processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
apelação
.

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO MARCELINO MAIA
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Com a devida vênia, é assente que
o
direito à gratuidade da justiça pode ser deferido mediante simples declaração da parte

no sentido de
que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não
houver

elementos que atestem essa afirmação, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

Ab
initio
, verifica-se que o
juízo de primeiro grau condicionou a análise do benefício à apresentação da documentação financeira e, após diversas manifestações do autor, indeferiu o pedido

por entender que a declaração de imposto de renda indicava rendimentos e patrimônio incompatíveis com a hipossuficiência alegada.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento de número 1015679-69.2025.8.11.0000, ao qual o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento
somente para autorizar
o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas concedendo o
prazo de 15 (quinze) dias
para
comprov
ar
o recolhimento da primeir
a
parcela das custas iniciais
.

Após outra tentativa de reconsideração ou dilação de prazo

de 60 (sessenta) dias
foi
indeferida

e concedida o prazo de 15 (quinze) dias para o
pagamento da primeira parcela
.

Em seguida,
juntou
novamente a
declaração de imposto de renda, renovando o pedido de gratuidade já definitivamente apreciado pela instância superior.

O juízo de primeiro grau, verificando o descumprimento reiterado das determinações de regularização, proferiu sentença

indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, consignando a ausência de condenação em honorários e de custas processuais, ante o não recebimento da inicial.

Irresignado, o apelante
sustenta que a extinção do feito viola o princípio constitucional do acesso à jurisdição, previsto no artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e que a impossibilidade de pagamento das custas decorre de colapso financeiro, evidenciado por saldo bancário negativo, bloqueio de cartões de crédito e patrimônio composto exclusivamente por ativos imobilizados e gravados com ônus fiduciário, sem liquidez imediata disponível.

Requer, ao final: a reforma da sentença, com anulação da extinção e retorno dos autos à origem para regular processamento; a concessão integral da gratuidade da justiça; subsidiariamente, a dilação de prazo ou isenção parcial das custas; e, com o retorno dos autos ao juízo de origem, o imediato exame do pedido liminar de abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No que concerne à análise dos documentos colacionados, especialmente
a
declaração de imposto de renda, observa-se que ta
l
elemento não corrobora a tese recursal.

Ao revés, evidenciam a existência de patrimônio e fontes de renda que revelam capacidade contributiva incompatível com a alegada condição de hipossuficiência.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Portanto, não basta a simples declaração de
pobreza
para
a
concessão da
gratuidade da justiça.

O benefício em questão tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.
A
es
se
s, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, tal situação deve se
r
comprovada
,

especialmente quando o julgador determina a apresentação de documentos.

Nesse contexto, não há nos autos comprovação de passivo expressivo ou de comprometimento substancial da renda que inviabilize o custeio das despesas processuais.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento da justiça gratuita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DERENDAE PATRIMÔNIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios dajustiçagratuitae determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação interposta nos autos de embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes fazem jus à concessão dajustiçagratuita, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente arendamensalauferida, a titularidade de bens e a alegada incapacidade financeira decorrente de despesas familiares e de saúde.

III. Razões de decidir

3. A assistência judiciáriagratuitaexige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC de natureza relativa, admitindo prova em sentido contrário.

4. A documentação apresentada evidencia que os agravantes percebem rendimentosmensaisexpressivos, além de serem titulares veículos e
imóvel, circunstâncias que afastam a condição de hipossuficiência financeira.

5. As despesas alegadas, embora relevantes sob o aspecto pessoal, não se mostraram aptas a demonstrar a impossibilidade concreta de custeio das despesas processuais, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. A negativa do benefício não configura violação ao direito de acesso àjustiça, quando amparada em exame razoável e fundamentado da capacidade contributiva da parte requerente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítimo oindeferimentodajustiçagratuitaquando os elementos constantes dos autos evidenciamrendae patrimônioincompatíveiscom a alegada hipossuficiência financeira, sendo relativa a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC.”
(
N.U 1001248-09.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)
.

Importa destacar, ainda,
que o c. Superior Tribunal de Justiça recentemente julgou o

Tema 1138
, fir
mando a seguinte tese:

“1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

2.Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termosdo 99,parágrafo 2º, do CPC.

3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirvacomo fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.”

Ademais, conforme documentado, o pedido de gratuidade da justiça foi previamente indeferido, tendo sido oportunizado ao autor o recolhimento das custas de forma parcelada. Ainda assim, a parte permaneceu inerte, limitando-se a reiterar o pleito, em evidente descumprimento da determinação judicial.

Os
argumentos trazidos no recurso
não apresentam
elementos novos capazes de modificar
o entendimento da sentença de primeiro grau
. O apelante
se limitou
a reiterar o
s
mesmo
s
argumentos já apresentados
da sua alegada hipossuficiência
, mesmo após regular oportunidade para tanto.

Diante desse cenário, a interpretação sistemática e teleológica das normas processuais conduz à conclusão de que não restou comprovada a hipossuficiência alegada, tampouco foi cumprida a obrigação processual de recolhimento das custas, mesmo após regular oportunidade.

Não há, por outro lado, comprovação de passivo relevante ou de comprometimento substancial da renda capaz de inviabilizar o custeio das despesas processuais.

Em face do exposto

conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial.

Deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de condenação na origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026